Tribunal: TJMT
Processo: 1010579-02.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010579-02.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Financiamento de Produto, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), RUI BARBOSA FREITAS - CPF: 162.821.670-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, alegando contradição, omissão, erro de premissa fática e requerendo prequestionamento.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de execução da multa cominatória; (iii) determinar se houve erro de premissa fática quanto ao AREsp nº 3023716/MT; e (iv) verificar a necessidade de manifestação sobre o art. 537, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

A alegada contradição inexiste, pois o acórdão distinguiu o saldo remanescente da pretensão relativa à multa cominatória.

Não há omissão, porque o pedido referente à multa extrapolava os limites do agravo e sua análise configuraria supressão de instância.

A referência ao AREsp nº 3023716/MT foi contextual e não fundamentou a decisão.

O acórdão enfrentou suficientemente as questões necessárias ao julgamento, sendo desnecessária manifestação específica sobre todos os dispositivos legais invocados.

O prequestionamento observa o art. 1.025 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos suficientes para solucionar a controvérsia. A apreciação de matéria não decidida na origem configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 537, §3º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Rui Barbosa Freitas
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em contradição, ao afirmar, de um lado, que o pedido de intimação do executado para pagamento da multa cominatória não poderia ser apreciado em razão da supressão de instância e, de outro, manter decisão que impediria o prosseguimento da execução desse crédito.

Alega, ainda, omissão quanto ao destino processual do pedido de intimação do executado para pagamento da multa cominatória, sem esclarecer se a pretensão permanece pendente ou foi rejeitada.

Aduz sobre a ocorrência de erro de premissa fática, ao mencionar a pendência do AREsp nº 3023716/MT, quando, segundo o embargante, referido recurso já teria sido definitivamente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, defende a necessidade de enfrentamento do art. 537, §3º, do CPC, quanto à possibilidade de prosseguimento da execução da multa cominatória.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 375501884).

A parte embargada apresentou contraminuta (id. 376775890), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro de premissa fática no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e julgamento com base em premissa fática equivocada estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, a Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono trechos do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, cinge-se a controvérsia em verificar se o Juízo de origem, ao reapreciar os pedidos indicados no acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1007096-95.2025.8.11.0000, incorreu em error in judicando ao reconhecer a impossibilidade de rediscussão do alegado saldo remanescente de R$ 136.564,14, sob o fundamento de que a matéria já havia sido apreciada na decisão proferida em 12/07/2018.

Analisando detidamente os autos, adianto que não assiste razão ao agravante.

Antes, cumpre esclarecer o exato alcance do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1007096-95.2025.8.11.0000.

Naquela oportunidade, esta Câmara reconheceu a ocorrência de vício de julgamento citra petita, porquanto alguns pedidos formulados pelo exequente não haviam sido apreciados pelo Juízo singular, determinando-se, por essa razão, o retorno dos autos à origem para exame expresso das pretensões deduzidas
.

Para que não pairem dúvidas, cito trecho do referido decisum:

“
Superado esse ponto, cinge-se a controvérsia em verificar a existência de omissão na decisão interlocutória agravada, quanto à análise de três pedidos expressamente formulados pelo exequente, ora agravante, no âmbito do cumprimento de sentença, quais sejam: a cobrança de saldo remanescente relativo à obrigação principal; o pagamento de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento; e a condenação do executado por litigância de má-fé.

Dito isso, analisando detidamente os autos, constata-se que tais pedidos foram efetivamente deduzidos no curso do cumprimento de sentença e reiterados na via dos embargos de declaração (id. 183240972 – autos de origem). Entretanto, a decisão agravada (id. 182471034), conquanto tenha enfrentado a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo Banco Bradesco, limitou-se a rejeitá-la e a determinar a apresentação de memória de cálculo restrita à multa cominatória fixada em R$ 50.000,00, com incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios, omitindo-se quanto aos pleitos do exequente.

Assim, a ausência de manifestação judicial sobre pedidos relevantes e autônomos formulados pela parte caracteriza vício de julgamento citra petita, matéria de ordem pública, o qual ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais
(art. 5º, inciso LV, c/c art. 93, inc. IX, da CF/88), bem como viola frontalmente o disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

(...)

Neste contexto, conquanto substanciosas as alegações recursais e relevante a argumentação trazida pelo agravante,
não é possível, por esta instância revisora, avançar para análise meritória dos pedidos omitidos.

As matérias deduzidas pelo agravante envolvem pedidos específicos formulados no bojo do cumprimento de sentença, em relação a condenação do banco agravado ao suposto pagamento do saldo incontroverso, além de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e litigância de má-fé, de modo que não foram objeto de análise pelo douto magistrado na decisão objurgada, sendo certo que qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, repiso, as matérias não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
.” (id. 285498361 – RAI n.º 1007096-95.2025.8.11.0000).

Ora, diferente do quanto alegado pelo recorrente, em nenhum momento o referido acórdão reconheceu a existência de saldo remanescente em favor do exequente, tampouco declarou a procedência de qualquer dos pedidos formulados.

O comando judicial limitou-se a determinar a apreciação pelo juízo de origem, das questões então omitidas.

Retornados os autos à origem, o magistrado examinou expressamente a pretensão relativa ao alegado saldo remanescente, concluindo que a matéria já havia sido enfrentada em decisão anteriormente proferida nos autos.

E, ao contrário do que sustenta o agravante, a análise da marcha processual evidencia que a questão foi efetivamente apreciada pelo Juízo de origem ainda no ano de 2018.

Com efeito, observa-se que, após a decisão proferida em 24.03.2017, o exequente apresentou nova memória de cálculo, oportunidade em que apurou os valores referentes aos acessórios: câmara fria, computador de bordo, ferramentas e interclima, em R$ 170.505,57 (id. 89154434 – Pág. 39).

O Banco Bradesco
concordou
com os valores indicados pelo exequente quanto aos acessórios, realizando um depósito de R$ 69.155,00 e informando que estava providenciando o pagamento da complementação após a atualização do montante, discordando apenas das astreintes.

Nesse sentido, colaciono trecho da manifestação do banco, confira:

Mais relevante ainda é o fato de que o próprio exequente, em petição protocolada em 05.06.2017 (id. 89157286 – Pág. 10/15), consignou expressamente que o Banco Bradesco concordou com os cálculos por ele apresentados relativamente aos acessórios, insurgindo-se apenas quanto à multa diária e aos honorários advocatícios.

Na mesma manifestação, o exequente questionou exclusivamente o fato de o executado haver realizado, até então, depósito parcial no importe de R$ 69.155,00, sustentando que o valor dos acessórios totalizava R$ 170.505,57. Inclusive, apresentou planilha do valor, confira:

Na sequência, o Banco executado efetuou depósito complementar no valor de R$
103.507,95, totalizando R$ 172.662,92
, quantia correspondente aos acessórios discriminados pelo próprio credor:

Depois do referido pagamento, o exequente passou a questionar o valor, aduzindo agora, que o correto seria R$ 183.474,10, apontando uma diferença de R$ 10.811,15.

Foi precisamente diante desse contexto que sobreveio a decisão de 12.07.2018.

Naquela oportunidade, o magistrado registrou que o valor referente aos acessórios encontrava-se devidamente quitado, consignando que o executado havia realizado os depósitos correspondentes aos cálculos apresentados pelo exequente, concluindo, de forma expressa, de que “
não há que se falar em saldo remanescente do débito
”.

Não se trata, portanto, de mera referência incidental ou observação acessória constante do decisum. Ao revés, o Juízo enfrentou diretamente a alegação formulada pelo exequente acerca da existência de saldo residual, examinou os depósitos realizados pelo executado e concluiu pela integral satisfação da obrigação relativa aos acessórios.

A própria estrutura lógica da decisão de 12.07.2018 evidencia tal conclusão. A propósito, colaciono trecho da decisão:

“Às fls. 571/572,
o
executado informou que efetuou o depósito de R$ 69.155,00
(sessenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais),
atinente aos acessórios (câmara fria, computador de bordo, ferramenta interclima)
. Contudo, impugnou o valor cobrado em relação à multa, alegando afronta ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Às fls. 579, foi deferido o levantamento dos valores incontroversos depositados pelo executado.

Às fls. 582, executado comprovou novo depósito judicial no importe de R$ 103.507,95 (cento e três mil, quinhentos e sete reais e noventa e cinco centavos),

correspondente ao valor complementar do depósito anteriormente realizado, totalizando o montante pleiteado de R$ 172.662,92 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), referente aos acessórios.

Às fls. 590/591, o exequente aduziu que o valor atualizado dos acessórios corresponde a R$ 183.474,10
(cento e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dez centavos), visto que o pagamento foi efetuado fora do prazo concedido. Pugnou pela realização de penhora on line nas contas bancárias do devedor até o limite de 1.232.888,25 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), correspondente ao saldo remanescente do débito.

(...)

Desse modo, entendo que é intempestiva a peça impugnatória protocolada no dia 11/08/2017 (fls. 619/634), vez que transcorrido há muito tempo o prazo para tanto.

Por outro lado, não obstante a intempestividade da impugnação ora reconhecida,
cabe analisar, por

oportuno, o saldo remanescente devido pelo executado
.

Impende salientar que o valor referente aos acessórios já se encontra devidamente quitado, porquanto o exequente apresentou novo cálculo do débito no dia 05/04/2017, conforme os parâmetros determinados na decisão de fls. 556, tendo o executado depositado em juízo parte do valor tempestivamente no dia 03/04/2017 (fls. 568), quando a exequente sequer havia apresentado os novos cálculos, e o restante no dia 12/06/2017, quando sequer havia sido intimado para efetuar o pagamento.

Para corroborar referido entendimento quanto à tempestividade dos pagamentos, veja que a decisão de fls. 556 determinou a intimação do exequente para apresentar novo cálculo em 10 dias e, em seguida, a intimação do executado para somente tomar ciência dos cálculos, no mesmo prazo.

Ressalte-se que, transcorrido o prazo para ciência dos cálculos, o feito deveria retornar concluso para o Juízo, o que não ocorreu. Assim, in casu, não houve determinação no sentido de intimar o executado para efetuar o pagamento do débito em determinado prazo.

Com isso, não há que se falar em saldo remanescente do débito, conforme alegado pelo exequente às fls.
590/591.” (id. 89159357 – Pág. 1/6 – autos de origem).

Ora, após reconhecer a quitação dos acessórios e afastar a existência de saldo remanescente, o magistrado consignou que remanescia em discussão apenas a multa cominatória, posteriormente reduzida para R$ 50.000,00, determinando a elaboração dos cálculos correspondentes.

Dessa forma, não procede a alegação de que o crédito atualmente perseguido não teria sido apreciado pelo Poder Judiciário.

O que se verifica é que a pretensão foi expressamente examinada e rejeitada na decisão de 12.07.2018, a qual reconheceu a integral quitação dos acessórios e afastou a existência de qualquer saldo residual exigível.

Além disso, o exequente interpôs o Agravo de Instrumento nº 1008781-84.2018.8.11.0000, insurgindo-se contra a redução das astreintes e, também, sustentando a existência de saldo remanescente relativo aos acessórios.

O recurso foi desprovido, permanecendo hígida a decisão de primeiro grau.

Não obstante, também houve a interposição de AREsp nº 1517042/MT, que conheceu o agravo apresentado, para não conhecer do recurso especial, sobrevindo o trânsito em julgado em 09.09.2019.

Nesse contexto, o acórdão proferido por esta Terceira Câmara no Agravo de Instrumento nº 1007096-95.2025.8.11.0000 não reconheceu a existência de saldo remanescente nem declarou a procedência da pretensão executiva deduzida pelo agravante.

A decisão colegiada limitou-se a reconhecer a ocorrência de julgamento citra petita, determinando que o magistrado apreciasse os pedidos então não enfrentados.

E foi exatamente o que ocorreu.

Ao reapreciar a matéria, o Juízo singular examinou expressamente o pedido formulado pelo exequente e concluiu, de forma fundamentada, que a questão relativa ao alegado saldo remanescente já havia sido objeto de pronunciamento judicial específico em 12.07.2018.

Assim, a insurgência recursal não revela qualquer omissão ou negativa de prestação jurisdicional, traduzindo mero inconformismo da parte agravante com conclusão judicial que lhe foi desfavorável, fundada na expressa apreciação da matéria pela decisão proferida em 12.07.2018.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez definido o conteúdo da obrigação e estabilizada a controvérsia no curso do processo, não se admite a rediscussão da matéria, sob pena de afronta à segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais, veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp: 1547176/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020 – destaquei).

Por igual razão, não merece acolhimento o pedido de condenação do agravado por litigância de má-fé.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, caracterizada pela alteração consciente da verdade dos fatos, utilização do processo para objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento do feito ou prática de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

In casu, embora a controvérsia tenha se prolongado por longo período e sido objeto de sucessivas insurgências recursais, não se verifica atuação processual abusiva ou desleal por parte do agravado. Ao revés, observa-se que as questões debatidas nos autos foram submetidas ao crivo jurisdicional por meio dos instrumentos processuais legalmente previstos, inexistindo elementos aptos a evidenciar dolo processual ou comportamento atentatório à boa-fé objetiva.

Aliás, assim já decidiu este Tribunal sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR CONCEDIDA - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE DESPEJO – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RETARDAMENTO DO PROCESSO - DOLO OU CULPA - NÃO COMPROVAÇÃO - DIREITO DE PETIÇÃO – CONTITUIÇÃO FEDERAL – ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta. O simples fato de haver o litigante peticionado na ação não significa litigância de má-fé ou retardamento processual, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.” (RAI n.º 1000447-51.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024 – destaquei).

Logo, a utilização dos meios processuais colocados à disposição das partes, ainda que em controvérsia longa e complexa como a presente, não autoriza, por si só, a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Avançando na resolução da lide, observa-se que, embora o agravante formule pedido para que seja determinado ao agravado o pagamento da multa cominatória atualizada em R$ 73.463,50, sob pena de incidência de multa e honorários de 10%, tal pretensão não comporta acolhimento nesta via.

Isso porque, de clareza solar que a decisão agravada foi proferida em cumprimento ao acórdão anterior desta Câmara e apreciou, especificamente, o alegado saldo remanescente, os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e a litigância de má-fé. Não houve, no pronunciamento recorrido, indeferimento específico de pedido de intimação do executado para pagamento da multa cominatória nos moldes ora pretendidos
.

A pretensão recursal para determinar pagamento imediato da multa extrapola o objeto da decisão agravada e implicaria supressão de instância. Além disso, as contrarrazões apontam pendência do AREsp nº 3023716/MT sobre a validade/exigibilidade da multa, com garantia do juízo.
”

(id. 374073369).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que enfrentou expressamente as questões suscitadas pelo recorrente.

Inicialmente, não prospera a alegação de contradição quanto ao reconhecimento de suposta supressão de instância.

Isso porque o acórdão distinguiu claramente duas pretensões processuais diversas. A primeira dizia respeito ao alegado saldo remanescente relativo aos acessórios do veículo, matéria efetivamente apreciada pela decisão de 12.07.2018 e posteriormente reputada alcançada pela preclusão. A segunda referia-se ao pedido de intimação do executado para pagamento imediato da multa cominatória, questão que não foi objeto de pronunciamento específico na decisão agravada. Nessa perspectiva, concluiu-se que o exame dessa última pretensão, em sede de agravo de instrumento, implicaria indevida supressão de instância, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre tais fundamentos.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao pedido de prosseguimento da execução da multa cominatória.

O acórdão consignou expressamente que a decisão agravada limitou-se ao exame do alegado saldo remanescente, dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da litigância de má-fé, inexistindo pronunciamento específico acerca do pedido de intimação do executado para pagamento da multa cominatória nos moldes pretendidos pelo agravante. Por essa razão, concluiu que a apreciação dessa matéria pelo Tribunal extrapolaria os limites objetivos do recurso. Desse modo, o acórdão enfrentou expressamente a questão suscitada pelo agravante e expôs, de forma suficiente, as razões pelas quais deixou de apreciar a pretensão, inexistindo omissão a ser sanada.

Igualmente não merece acolhimento a alegação de erro de premissa fática.

A referência constante do acórdão ao AREsp nº 3023716/MT foi utilizada apenas como elemento contextual da controvérsia, não constituindo fundamento determinante da conclusão adotada. Com efeito, a manutenção da decisão recorrida decorreu, precipuamente, do reconhecimento de que a controvérsia relativa ao alegado saldo remanescente já havia sido expressamente apreciada na decisão de 12.07.2018, posteriormente submetida ao controle recursal e estabilizada, circunstância suficiente para afastar a pretensão recursal, independentemente do estágio processual do referido recurso especial.

De igual modo, não há omissão quanto ao pedido de pronunciamento acerca do art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia foi solucionada a partir da delimitação do objeto devolvido ao Tribunal, concluindo-se pela impossibilidade de apreciação, nesta via recursal, da pretensão relativa ao pagamento imediato da multa cominatória. Assim, a ausência de manifestação específica acerca do dispositivo legal invocado não caracteriza vício de fundamentação, porquanto o acórdão enfrentou as questões necessárias e suficientes à solução da controvérsia, não possuindo a tese suscitada aptidão para alterar a conclusão adotada.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 01 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026